Tribunal: STF
Processo: AI 537862
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 84,32% 
   (PLANO COLLOR). LIMITAÇÃO TEMPORAL. DIREITO ADQUIRIDO. 
   INEXISTÊNCIA. RE INTERPOSTO ANTES DE 03.05.2007 QUE PREENCHEU 
   TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PARA A ANÁLISE DA 
   QUESTÃO DE MÉRITO.

1.	Limitação do reajuste ao período de 
   vigência da Lei Distrital 38/89, revogada pela Lei Distrital 
   117/90. Inexistência de direito adquirido a regime 
   jurídico-funcional. 
2. 	Não encontra amparo na jurisprudência 
   desta Corte a tese do agravante, concernente à subsistência do 
   reajuste de 84,32% (Plano Collor) aos servidores do Distrito 
   Federal, mesmo após a revogação da Lei Distrital 38/89 pela Lei 
   Distrital 117/90. 
3.			Agravo regimental improvido.